Tribunal: TJMT
Processo: 1008461-76.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008461-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAIZS IMP. E EXP. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 03.607.406/0001-25 (APELANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), THIAGO MOREIRA DE PAULA SILVA - CPF: 016.881.171-56 (APELANTE), DIEGO PAULA BORGES DA SILVA - CPF: 001.902.611-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (APELANTE), RAIZS IMP. E EXP. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 03.607.406/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MOREIRA DE PAULA SILVA - CPF: 016.881.171-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PAULA BORGES DA SILVA - CPF: 001.902.611-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, homologou o pedido de desistência após cancelamento da CDA e extinguiu o feito sem resolução do mérito, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade com fundamento no art. 90, §4º, do CPC. A parte recorrente sustenta nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, a inaplicabilidade da redução, requerendo a fixação integral da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à redução dos honorários; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do art. 90, §4º, do CPC para reduzir pela metade os honorários advocatícios em execução fiscal extinta após cancelamento da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial atende ao dever constitucional de fundamentação quando expõe, ainda que de forma sucinta, os fundamentos jurídicos e a correlação com os fatos do caso concreto. A mera concisão da sentença não configura ausência de fundamentação, se possível identificar a lógica decisória adotada pelo magistrado.

4. A aplicação do art. 90, §4º, do CPC exige reconhecimento imediato do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação.

5. A resistência da Fazenda Pública, evidenciada pela impugnação à exceção de pré-executividade e pelo pedido de prosseguimento da execução, afasta o reconhecimento imediato do pedido.

6. O cancelamento da CDA ocorrido posteriormente, na esfera administrativa e após provocação da defesa, não configura cumprimento espontâneo e simultâneo da obrigação.

7. Ausentes os requisitos legais, revela-se indevida a redução dos honorários advocatícios pela metade, devendo ser mantida sua fixação integral.

8. A majoração de honorários em grau recursal pressupõe o não provimento do recurso, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC exige reconhecimento imediato do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação. 2. A resistência da parte exequente e o cancelamento posterior da CDA afastam a aplicação do art. 90, §4º, do CPC. 3. A sentença sucinta não é nula quando apresenta fundamentação suficiente e identificável”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, §§3º e 11, 90, §4º, 489, §1º; Lei n. 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023; TJMT, ED n. 1011188-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta

contra sentença que, nos autos de execução fiscal, homologou o pedido de desistência e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, porém reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

(Id
357007851
).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, nulidade das sentenças por ausência de fundamentação, sustentando que a redução dos honorários pela metade foi determinada sem a devida exposição das razões de fato e de direito, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC.

Afirma
sua legitimidade recursal, por se tratar de verba honorária de titularidade do advogado.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC, ao argumento de que não houve reconhecimento do pedido na primeira oportunidade, tampouco cumprimento integral da obrigação, destacando que a parte exequente, inicialmente, impugnou a exceção de
pré
-executividade e pugnou pelo prosseguimento da execução.

Aduz que o cancelamento da CDA ocorreu apenas posteriormente, na esfera administrativa e após provocação da defesa, inexistindo desistência espontânea ou reconhecimento imediato do direito.

Defende que a atuação da defesa foi determinante para a extinção do feito, sendo devida a fixação integral dos honorários, à luz do princípio da causalidade, bem como a interpretação restritiva da norma prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a redução da verba honorária pela metade, com a fixação integral dos honorários e sua majoração em grau recursal.
(Id
357007868
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - D
a

nulidade da sentença
por
vícios de fundamentação

A parte apelante alega, preliminarmente, nulidade das sentenças por ausência de fundamentação, sustentando que a redução dos honorários pela metade foi determinada sem a devida exposição das razões de fato e de direito.

É certo que o dever de motivação das decisões judiciais encontra amparo no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, que impõe ao Poder Judiciário a obrigatoriedade de explicitar as razões que conduzem à conclusão adotada, sob pena de nulidade, nos seguintes termos:

Art. 93 - (...):

IX -
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Dessa forma, as sentenças e decisões judiciais devem, necessariamente, conter fundamentação suficiente, incumbindo ao magistrado explicitar as razões que embasaram o seu convencimento, com a devida indicação da norma jurídica aplicada e a correlação desta com as circunstâncias concretas do caso examinado.

Todavia, a circunstância de a decisão ser sucinta não implica, por si só, ausência de fundamentação, desde que estejam claramente expostos os motivos determinantes do julgamento.

No caso dos autos, não se verifica o alegado vício.

Isso porque a sentença indicou os fundamentos jurídicos adotados para a fixação da verba honorária, ao arbitrá-la em 10% sobre o proveito econômico, com base no artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, bem como ao determinar sua redução pela metade, com fundamento no artigo 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Além disso, consignou que a extinção do feito decorreu de requerimento da parte exequente após o cancelamento do débito, circunstância que embasou a solução adotada.

Não bastasse
isso
, ao apreciar os embargos de declaração, o juízo de origem explicitou a razão de decidir ao consignar que a parte exequente reconheceu parcialmente o pedido formulado na exceção de
pré
-executividade, circunstância que, em seu entender, justificaria a incidência do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, bem como registrou que os títulos executivos foram devidamente aditados, conforme verificado em consulta ao sistema SADA.

Nesse contexto, ainda que de forma sucinta, é possível identificar a lógica adotada pelo magistrado para a redução da verba honorária, consistente na aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, a partir das premissas fáticas delineadas na decisão. Assim, não se configura ausência de fundamentação, mas, quando muito, inconformismo da parte com a conclusão alcançada, matéria que se insere no âmbito do mérito recursal.

Assim, inexiste vício apto a ensejar a nulidade da sentença por falha na fundamentação.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Mérito -
Da inaplicabilidade do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil

A parte apelante alega que é indevida a redução dos honorários advocatícios pela metade, sustentando a inaplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC, ao argumento de que não houve reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública na primeira oportunidade, tampouco ausência de resistência, tendo o cancelamento da CDA ocorrido apenas posteriormente, após atuação da defesa.

Sobre o assunto, sabe-se que as demandas judiciais se regem pelos princípios da causalidade e da sucumbência, segundo os quais a parte que deu causa à instauração do processo, ao ver rejeitada sua pretensão, deve arcar com os ônus decorrentes da derrota, conforme estabelece o artigo 85 do Código de Processo Civil, que impõe ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n. 6.830/80 estabelece que:

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Todavia, referido dispositivo somente tem incidência quando o cancelamento do débito ocorre antes da formação do contraditório, o que não se verifica nos autos, pois houve a regular apresentação de defesa pela parte executada, com a oposição de exceção de
pré
-executividade.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, permitindo a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando a parte concorda com a pretensão deduzida pela parte contrária, conforme decidido no
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado pela Primeira Turma em 22.05.2023. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (...).
(
AgInt
no REsp n.
2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,

22.5.2023
).

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)
O reconhecimento administrativo da ilegitimidade da corresponsável e a subsequente desistência parcial da execução configuram o cumprimento integral da prestação reconhecida.

4. Caracterizada a hipótese legal, aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução dos honorários pela
metade. (...). (TJMT
1011188-53.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 2.7.2025).

No caso dos autos, é possível observar que não estão presentes os requisitos para a incidência do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Isso porque a Fazenda Pública não concordou de imediato com a pretensão deduzida pela parte executada, tendo, ao contrário, apresentado impugnação à exceção de
pré
-executividade e pleiteado o regular prosseguimento da execução fiscal, evidenciando resistência à tese defensiva.
(Id
357006488
).

Além disso
, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorreu apenas posteriormente, na esfera administrativa, após a atuação da defesa, não havendo reconhecimento imediato do pedido nem cumprimento simultâneo da obrigação, como exige o dispositivo legal.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, mostra-se indevida a redução da verba honorária pela metade, devendo ser fixada em sua integralidade, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

Importante registrar, que
esta
Câmara já apreciou controvérsias análogas envolvendo cancelamento administrativo de CDA após apresentação de defesa, nas quais se debateu a possibilidade de fixação dos honorários por equidade.
Vejamos:

(...) Quanto ao critério de fixação, admite-se a utilização da equidade nas hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, diante da ausência de proveito econômico direto, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. (...). (TJMT 1000376-82.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2026).

Todavia, no presente caso, a controvérsia recursal devolvida cinge-se exclusivamente à incidência do redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC, não havendo insurgência específica quanto ao critério originariamente adotado para fixação da verba honorária, razão pela qual descabe reexaminar, de ofício, a base de cálculo ou substituir o critério percentual pelo equitativo.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, não assiste razão à apelante.

Isso porque, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários em sede recursal pressupõe a manutenção da decisão recorrida, com o não provimento do recurso interposto.
Neste sentido:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

No caso dos autos, considerando que a apelação merece provimento para afastar a redução da verba honorária, não há
que se
falar em majoração recursal, porquanto tal hipótese somente se verifica quando o recurso é integralmente desprovido.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
para afastar a redução da verba honorária prevista no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, mantendo-a integralmente conforme fixada na origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Da nulidade da sentença por vícios de fundamentação

A parte apelante alega, preliminarmente, nulidade das sentenças por ausência de fundamentação, sustentando que a redução dos honorários pela metade foi determinada sem a devida exposição das razões de fato e de direito.

É certo que o dever de motivação das decisões judiciais encontra amparo no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, que impõe ao Poder Judiciário a obrigatoriedade de explicitar as razões que conduzem à conclusão adotada, sob pena de nulidade, nos seguintes termos:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Dessa forma, as sentenças e decisões judiciais devem, necessariamente, conter fundamentação suficiente, incumbindo ao magistrado explicitar as razões que embasaram o seu convencimento, com a devida indicação da norma jurídica aplicada e a correlação desta com as circunstâncias concretas do caso examinado.

Todavia, a circunstância de a decisão ser sucinta não implica, por si só, ausência de fundamentação, desde que estejam claramente expostos os motivos determinantes do julgamento.

No caso dos autos, não se verifica o alegado vício.

Isso porque a sentença indicou os fundamentos jurídicos adotados para a fixação da verba honorária, ao arbitrá-la em 10% sobre o proveito econômico, com base no artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, bem como ao determinar sua redução pela metade, com fundamento no artigo 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Além disso, consignou que a extinção do feito decorreu de requerimento da parte exequente após o cancelamento do débito, circunstância que embasou a solução adotada.

Não bastasse isso, ao apreciar os embargos de declaração, o juízo de origem explicitou a razão de decidir ao consignar que a parte exequente reconheceu parcialmente o pedido formulado na exceção de pré-executividade, circunstância que, em seu entender, justificaria a incidência do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, bem como registrou que os títulos executivos foram devidamente aditados, conforme verificado em consulta ao sistema SADA.

Nesse contexto, ainda que de forma sucinta, é possível identificar a lógica adotada pelo magistrado para a redução da verba honorária, consistente na aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, a partir das premissas fáticas delineadas na decisão. Assim, não se configura ausência de fundamentação, mas, quando muito, inconformismo da parte com a conclusão alcançada, matéria que se insere no âmbito do mérito recursal.

Assim, inexiste vício apto a ensejar a nulidade da sentença por falha na fundamentação.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Mérito - Da inaplicabilidade do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil

A parte apelante alega que é indevida a redução dos honorários advocatícios pela metade, sustentando a inaplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC, ao argumento de que não houve reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública na primeira oportunidade, tampouco ausência de resistência, tendo o cancelamento da CDA ocorrido apenas posteriormente, após atuação da defesa.

Sobre o assunto, sabe-se que as demandas judiciais se regem pelos princípios da causalidade e da sucumbência, segundo os quais a parte que deu causa à instauração do processo, ao ver rejeitada sua pretensão, deve arcar com os ônus decorrentes da derrota, conforme estabelece o artigo 85 do Código de Processo Civil, que impõe ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n. 6.830/80 estabelece que:

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Todavia, referido dispositivo somente tem incidência quando o cancelamento do débito ocorre antes da formação do contraditório, o que não se verifica nos autos, pois houve a regular apresentação de defesa pela parte executada, com a oposição de exceção de pré-executividade.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, permitindo a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando a parte concorda com a pretensão deduzida pela parte contrária, conforme decidido no AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado pela Primeira Turma em 22.05.2023. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (...).
(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,

22.5.2023
).

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)
O reconhecimento administrativo da ilegitimidade da corresponsável e a subsequente desistência parcial da execução configuram o cumprimento integral da prestação reconhecida.

4. Caracterizada a hipótese legal, aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução dos honorários pela metade. (...). (TJMT
1011188-53.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 2.7.2025).

No caso dos autos, é possível observar que não estão presentes os requisitos para a incidência do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Isso porque a Fazenda Pública não concordou de imediato com a pretensão deduzida pela parte executada, tendo, ao contrário, apresentado impugnação à exceção de pré-executividade e pleiteado o regular prosseguimento da execução fiscal, evidenciando resistência à tese defensiva. (Id 357006488).

Além disso, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorreu apenas posteriormente, na esfera administrativa, após a atuação da defesa, não havendo reconhecimento imediato do pedido nem cumprimento simultâneo da obrigação, como exige o dispositivo legal.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, mostra-se indevida a redução da verba honorária pela metade, devendo ser fixada em sua integralidade, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

Importante registrar, que
esta Câmara já apreciou controvérsias análogas envolvendo cancelamento administrativo de CDA após apresentação de defesa, nas quais se debateu a possibilidade de fixação dos honorários por equidade. Vejamos:

(...) Quanto ao critério de fixação, admite-se a utilização da equidade nas hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, diante da ausência de proveito econômico direto, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. (...). (TJMT 1000376-82.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relª. Desª. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2026).

Todavia, no presente caso, a controvérsia recursal devolvida cinge-se exclusivamente à incidência do redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC, não havendo insurgência específica quanto ao critério originariamente adotado para fixação da verba honorária, razão pela qual descabe reexaminar, de ofício, a base de cálculo ou substituir o critério percentual pelo equitativo.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, não assiste razão à apelante.

Isso porque, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários em sede recursal pressupõe a manutenção da decisão recorrida, com o não provimento do recurso interposto. Neste sentido:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

No caso dos autos, considerando que a apelação merece provimento para afastar a redução da verba honorária, não há que se falar em majoração recursal, porquanto tal hipótese somente se verifica quando o recurso é integralmente desprovido.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a redução da verba honorária prevista no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, mantendo-a integralmente conforme fixada na origem.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026